Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708302-95.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MILTON BARREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS DESPACHO Considerando que houve o julgamento do Recurso Especial no 2003139/DF (ID 39511201), dando parcial provimento ao recurso para anular o acórdão de ID 32398542, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator